Tribunal: TJDFT
Processo: 0050520-72.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 89, DA LEI 8.666/1993. ABOLITIO CRIMINIS. INEXISTÊNCIA. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelas Defesas dos acusados contra sentença que os condenou pela prática do crime previsto no artigo 89, da Lei no 8.666/1993.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há sete questões em discussão, a saber : (i) analisar a preliminar de nulidade da sentença; (ii) examinar a prejudicial de prescrição da pretensão punitiva estatal; (iii) verificar a ocorrência de abolitio criminis; (iv) averiguar se o acervo probatório é suficiente para ensejar a condenação dos réus; (v) considerar se é aplicável ao caso a excludente de culpabilidade por obediência hierárquica; (vi) reavaliar a dosimetria da pena, mormente quanto à circunstância judicial da culpabilidade; e (vii); aferir a possibilidade de caracterização de crime único.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste nulidade a ser reconhecida, uma vez que o Juízo a quo apreciou, de forma fundamentada, as teses defensivas e analisou as provas produzidas na instrução processual, sendo evidente que a rejeição dos argumentos não implica ausência de fundamentação. Ademais, a alegação de cerceamento de defesa revela-se genérica e infundada, sem evidência de prejuízo concreto ao réu.
4. Não há que falar em prescrição punitiva estatal, na modalidade retroativa, haja vista que, considerada a pena aplicada, não transcorreu período superior a oito anos entre os marcos correspondentes ao recebimento da denúncia e à publicação de sentença condenatória irrecorrível, sendo inaplicável a redução de prazo prevista no artigo 115, do Código Penal.
5. Embora a Lei no 14.133/2021 tenha revogado expressamente os artigos 89 a 108, da Lei no 8.666/1993, a novel legislação inseriu, no Código Penal, novos dispositivos sobre crimes em licitações e contratos administrativos, entre eles o artigo 337-E, que tipifica a contratação direta ilegal, mantendo a tipicidade da conduta anteriormente prevista, de modo que não há abolitio criminis, mas, sim, continuidade normativo-típica, dado que o caráter ilícito do comportamento foi preservado.
6. As provas colhidas nos autos comprovam, de forma robusta, a prática dos crimes imputados, demonstrando a participação consciente e deliberada dos réus nas contratações fraudulentas, assim como a utilização indevida da qualificação de OSCIP de uma entidade para burlar o processo licitatório, o que afasta a alegação de insuficiência probatória ou de ausência de dolo, sendo impositiva a manutenção da condenação.
7. A excludente de culpabilidade por obediência hierárquica não se aplica em caso de ordens manifestamente ilegais, estando provado nos autos que a ré possuía plena ciência sobre as irregularidades nas contratações.
8. A valoração da circunstância judicial da culpabilidade, considerando a maior reprovabilidade decorrente do uso indevido dos cargos de Administrador Regional e Diretor de Administração Geral para fraudar procedimentos licitatórios, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
9. É inviável o reconhecimento de crime único em relação aos três eventos apontados na denúncia, uma vez que se trata de contratações distintas e autônomas, cada uma com atos administrativos próprios e finalidades específicas.
IV. DISPOSITIVO
10. Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5o, inciso LV; Código Penal, artigos 109, § 1o, 110, 337-E; Lei no 8.666/1993, artigo 89; Lei no 14.133/2021, artigo 193.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1807114, Rel. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 25.1.2024; TJDFT, Acórdão 1862818, Rel. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 16.5.2024; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2.092.681/SP, Rel. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.4.2024; TJDFT, Acórdão 1876910, Rel. Simone Lucindo, Câmara Criminal, j. 12.6.2024; TJDFT, Acórdão1062512, Rel. João Batista Teixeira, 3a Turma Criminal, j. 23.11.2017.